Tribunal: STF
Processo: ARE 1378133
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSULTA FISCAL. INEFICÁCIA. PRESENÇA DAS HIPOTESES DO ART. 52 DO DECRETO Nº 70.235/72. OBJETO DA CONSULTA TEM PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO AO EXAME DO MÉRITO DAS CONSULTAS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO DE PETIÇÃO OU AO DEVIDO PROCESSO LEGAL.



    1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela MULTIMEX S.A contra sentença que denegou a segurança, que objetivou compelir a autoridade fiscal à análise de mérito de consultas fiscais formuladas (nº 11543.720411/2013-27, 10783.720997/2013-34, 11543.720409/2013-58 e 11543.720410/2013-82) ao argumento de que não foram preenchidos os requisitos do art. 52 do Decreto 70.235/72, a confirmar o seu direito líquido e certo a obter uma resposta administrativa, sob pena de violação ao direito de petição e ao devido processo legal.



    2. O processo de consulta fiscal encontra-se disciplinado a partir do art. 46 do Decreto nº 70.235/72 e pressupõe, a toda evidência, a incerteza do contribuinte acerca da legislação tributária. Por outro lado, o art. 52 do mesmo dispositivo legal traz as hipóteses em que o Fisco pode declarar ineficaz a consulta formulada.



    3. No caso dos autos, do exame das consultas formuladas pelo contribuinte (fls. 34/116) verifica-se que não há dúvida de que a Impetrante expôs farta legislação tributária aplicável ao caso, mas sem apresentar especificamente a dúvida quanto à aplicação ou interpretação de quaisquer dos dispositivos. Pelo contrário, todas as petições têm o teor de certeza de que os dispositivos legais não são aplicáveis, pois as subvenções para fins de investimento não seriam tributáveis.



    4. É imprescindível que haja a vinculação expressa entre a dúvida e a legislação tributária apresentada para fins de delimitar o alcance da consulta, sem o que, torna-se uma consulta genérica, expressamente vedada, no inciso I do art. 52 do Decreto nº 70.235/72 e no art. 15, II, da IN RFB 740/2007.



    5. Retira-se das informações prestadas pela Autoridade Coatora, que a ineficácia das consultas também se funda no disposto no inciso VI do art. 52 do Decreto 70.235/72 e art. 18, IX, da IN RFB 1.396/2013, que estabelecem que é ineficaz a consulta sobre fato que está definido e declarado expressamente em lei. Esse o fundamento mais apropriado à ineficácia das consultas formuladas, na medida em que o que já está expressamente previsto na legislação tributária não pode ser objeto de consulta.



    6. Conclui-se que estão presentes os elementos que afastam a eficácia da consulta, nos termos do art. 52, I e VI do Decreto nº 70.235/72, art. 15 da IN RFB 740/07 e art. 18, IX, da IN RFB 1.396/2013, e sendo assim, a Impetrante não possui direito líquido e certo de ter analisado o mérito das consultas que formulou, sem que isso se caracterize como violação ao seu direito de petição ou ao princípio do devido processo legal.



    7. Mantida a decisão administrativa, resta prejudicado o exame da pretensão de aplicação do disposto no artigo 48 do Decreto nº 70.235/72, que prevê que nenhum procedimento fiscal será instaurado contra o sujeito passivo, relativamente à espécie consultada, na pendência de solução de consulta.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXIV e LIV; e 37, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente